Tribunal: TJBA
Processo: 0017848-70.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0017848-70.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA LUIZA SCHNITMAN SILVA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CIÊNCIA DA FAZENDA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, opostos pelo ESTADO DA BAHIA, contra acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 2009, com base no decurso do prazo de um ano de suspensão automática somado ao prazo quinquenal da prescrição, conforme entendimento do STJ, nos Temas Repetitivos 566 a 571.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) a nulidade da sentença por ausência de intimação do ente público para manifestação sobre a prescrição e (ii) a inexistência de inércia da Fazenda Pública, o que, segundo o embargante, afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de nulidade da sentença, ao afirmar que a prescrição pode ser declarada de ofício e que não há vício processual quando ausente prejuízo concreto à parte, especialmente diante da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens ou do devedor.

4. Quanto à prescrição intercorrente, o acórdão indicou com precisão o marco inicial do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.830/1980, com base na ciência da Fazenda sobre a não localização da devedora, e demonstrou que, após o transcurso desse período, transcorreu também o prazo prescricional de cinco anos, sem manifestação útil da exequente.

5. Não há omissão a ser sanada, pois os fundamentos jurídicos e fáticos invocados pelo embargante foram devidamente analisados, não se tratando de hipótese de vício, mas de tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10 e 1.022; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.09.2018; STJ, EDcl no REsp 2150776/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.11.2024; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0
017848
-
70
.20
09
.8.05.000
1
- EDCiv
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargada
JOANA LUIZA SCHNITMAN SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator